Tribunal: TJPA
Processo: 0802961-16.2025.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802961-16.2025.8.14.0008

RECORRENTE/RECORRIDO: JOAO VICTOR RODRIGUES ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. VII, ALÍNEA “A”, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 69, TODOS DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PERÍCIAS NÃO REALIZADAS. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CPPB. DESCABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPRONÚNCIA. AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
ANIMUS NECANDI
INEXISTENTE. TESE RECHAÇADA. ANÁLISE PERTENCENTE AO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática de três crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, em concurso material, nos termos do art. 121, §2º, inc. VII, “a”, c/c art. 14, inc. II, e art. 69 do CPB, bem como pelo delito do art. 244-B do ECA. A defesa sustenta nulidade da pronúncia por ausência de perícias, impronúncia por fragilidade probatória e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exames periciais enseja nulidade da decisão de pronúncia; (ii) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão ao Tribunal do Júri; (iii) saber se é cabível, em sede de Recurso em Sentido Estrito, o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia não conduz, por si só, à nulidade da pronúncia, quando os demais elementos probatórios evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, inexistindo demonstração de prejuízo, à luz do Princípio da instrumentalidade das formas.
4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, sendo incabível exame aprofundado do mérito nesta fase.
5. Depoimentos das vítimas e demais elementos colhidos indicam a prática de disparos contra policiais militares, circunstância apta a submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o Princípio do
in dubio pro societate
.
6. O pedido de revogação da prisão preventiva não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 581 do CPPB, devendo ser veiculado por meio de
habeas corpus
, razão pela qual não comporta conhecimento nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível aprofundamento probatório nessa fase processual. 2. A ausência de perícia não acarreta nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo e presentes outros elementos probatórios. 3. O pedido de revogação da prisão preventiva é incabível em sede de Recurso em Sentido Estrito, por não constar no rol taxativo do art. 581 do CPPB.

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 14, inc. II; 69; 121, §2º, inc. VII; CPPB, arts. 158, 413 e 581; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.452.839/GO; TJPA, RSE nº 0800282-36.2022.8.14.0109, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

João Victor Rodrigues Alves, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Álvaro José da Silva Sousa, Juiz de Direito da Vara criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, alínea “a”, c/c art. 14, inc. II, do CPB, por 3 vezes, aplicada a regra do art. 69 do mesmo diploma (concurso material de infrações), além do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo como vítimas Ivanilson Pacheco Rodrigues, Denilson Souza de Souza e Ederson Dias Moraes.

Narra a inicial do
Parquet
, à ID 31426616,
que:

“(...) no dia 16 de julho de 2025, por volta das 14h30m, no Ramal do Marrarapó, Vila dos Cabanos, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES, munido de uma arma de fogo, em concurso com terceira pessoa (adolescente), tentou matar os policiais militares IVANILSON PACHECO RODRIGUES, DENILSON SOUZA DE SOUZA e EDERSON DIAS MORAES, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, a guarnição da Polícia Milita realizava patrulhamento no local acima relatado, quando avistou o denunciado na garupa de uma motocicleta, conduzida por um adolescente que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em direção ao Residencial do Vale. Em determinado momento, JOÃO VICTOR desceu da motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, são não atingindo nenhum deles por que errou a mira.

Após perseguição, os indivíduos se renderam e foram abordados, sendo encontrado em poder de JOÃO VICTOR, uma Pistola Marca Taurus, Modelo 938, Calibre 380, com três munições intactas e numeração raspada.

O adolescente J. DE O. A., em seu interrogatório, confessou que JOÃO VICTOR havia lhe convidado para fazer assaltos.

DO DIREITO

Os fatos narrados caracterizam o delito de tentativa de homicídio qualificado, uma vez que praticado contra agentes de segurança pública, nos termos do art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, haja vista que as vítimas reagiram a injusta agressão também disparando contra JOAO VICTOR, que preferiu se render, frustrando a consumação do delito.

A materialidade e a autoria do delito restam perfeitamente demonstradas através do depoimento das vítimas e testemunha colhidos nos Autos.

Como foram três vítimas distintas e tendo o denunciado agido com desígnios autônomos em relação a cada uma delas, deve JOÃO VICTOR responder três vezes pelo delito imputado, aplicada a regra do concurso material de infrações, nos termos do art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Ao convidar o adolescente J. DE O. A. para cometer assaltos na região, o acusado também incorreu no delito constante do art. 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
.

Em razões recursais
,
à ID. 31426657
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando fragilidade probatória quanto a autoria, e ausência de materialidade delitiva, já que perícias não foram realizadas, não obstante tratar-se de crime que deixa vestígios, aduzindo, ainda, inexistência de
animus necandi
e, por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões
,
à ID 31426673
, o RMP de 1º Grau, Dr. Renato Belini, requer seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, interposto por João Victor Rodrigues Alves.

Em despacho, à ID 31426677
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo parcial conhecimento, e na parte conhecida, pelo improvimento do Recurso interposto em favor de João Victor Rodrigues Alves.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Com efeito, não obstante ter a defesa deixado de arguir a nulidade da pronúncia, em sede preliminar, ante a ausência periciais a constatar a materialidade delitiva, assim o farei.

PRELIMINAR

- Da nulidade da sentença de pronúncia

Suscita o Recorrente nulidade do
decisum
atacado, aduzindo que não foi realizado exame pericial no local dos supostos disparos; não houve perícia na viatura policial ou em eventuais objetos supostamente atingidos, tampouco foi produzido exame residuográfico nas mãos do acusado, contrariando o que estabelece os arts. 158 e 167, do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se que a preliminar supra não merece abrigo, pois, em que pese as ausências periciais como bem ressaltou a defesa em suas razões recursais, a declaração de nulidade suscitada pelo Recorrente, por si só, não é capaz de afastar a materialidade delitiva, visto que as demais provas carreadas nos autos convergem para ele, como sendo o autor do delito pelo qual foi pronunciado.

Assim sendo, tais elementos de prova evidenciam atuação do Recorrente, o que afasta a necessidade das perícias suscitadas, já que as formalidades dispostas no art. 158 do CPPB se coadunam em recomendações, as quais a jurisprudência passou a interpretar de modo mais flexível em virtude do sistema de instrumentalidade das formas, especialmente quando não se vislumbra prejuízo efetivo ao deslinde do feito, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Por fim, trata-se de matéria preclusa, vez que a defesa do Recorrente se quedou inerte no decorrer da marcha processual, não aduzindo tal matéria no curso instrutório.

Assim,
REJEITO
preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurge-se, ainda, o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inc. VII, alínea “a”, c/c art. 14, inc. II, do CPB, por 3 vezes, aplicada a regra do art. 69 do mesmo diploma (concurso material de infrações), além do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo como vítimas Ivanilson Pacheco Rodrigues, Denilson Souza de Souza e Ederson Dias Moraes, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a inexistência de provas robustas.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 31426657
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade dos delitos imputados ao Recorrente, assim como os indícios suficientes de autoria, encontram-se induvidosamente demonstrados nos autos, quando assim se manifestou o douto Magistrado primevo,
verbis
:

”A materialidade delitiva restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo. Quanto à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação.

Analisando os depoimentos das testemunhas,
verifico que os indícios da autoria recaem sobre o acusado
, sendo
suficientes
para levá-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, não cabendo, in casu, o instituto da impronúncia.

Nesta fase do procedimento do Júri, também conhecida como Juízo de admissibilidade, sumário da culpa, juízo de acusação ou judicium acusationis, além de vigorar a regra do in dubio pro societate, deve o Magistrado abster-se a uma fundamentação técnica, despida de valorações subjetivas em prol de qualquer das partes, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.

Assim, verificando, como na presente casuística, que os indícios da autoria recaem sobre o réu, não há que se falar em dúvida razoável que enseje a impronúncia destes”
.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025)

-
Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela revogação da custódia cautelar do réu, ora Recorrente, sob a alegativa de não encontrar amparo nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPPB, devendo ser substituída por medidas diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPPB.

Com efeito, cumpre destaca que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA.

2; 3; 4 e 5. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800282-36.2022.8.14.0109 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023)

Assim sendo, não conheço do Recurso nesta parte.

Por todo o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer ministerial, conheço, em parte, do Recurso, e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA,
05
de março de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026